Tribunal: STF
Processo: RE 104623
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
INTIMAÇÃO. NOME DE PATRONO DO RÉU PUBLICADO INCORRETAMENTE.
TANTO O ADVOGADO COMO SEU CLIENTE TEM O DIREITO DE VER
CORRETAMENTE IMPRESSO O NOME DAQUELE NAS PUBLICAÇÕES DE INTIMAÇÃO,
SOB PENA DE PREJUIZO PARA O CORRETO EXERCÍCIO DA PROFISSAO DO
CAUSIDICO E PARA A GARANTIA DA AMPLA DEFESA DO RÉU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DEFEITOS TECNICOS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFERIDA DE OFICIO.